Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-06.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001089-06.2025.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: M-MAMONI INDUSTRIA & COMERCIO DE ARTEFATOS EM COURO LTDA e outros Advogado(s): MARCIO SANTIAGO PIMENTEL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DOS DEMAIS ITENS DA EMENDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A extinção ocorreu devido à inércia dos embargantes em cumprir a determinação judicial de emenda à petição inicial para juntada de documentos de representação e comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados na apelação e a regularidade da extinção do processo pelo descumprimento do dever de emendar a inicial quanto aos atos constitutivos da empresa. III. Razões de decidir Quanto à gratuidade da justiça, os documentos apresentados com o recurso (ID 98301588 e 98301590), como a declaração de imposto de renda e extratos do Simples Nacional, comprovam a redução das atividades da empresa e a baixa renda da sócia. Assim, o benefício deve ser concedido para garantir o acesso à justiça, reformando a sentença neste ponto. Por outro lado, a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao dever de emendar a inicial para regularizar a representação processual deve ser mantida. O juízo de primeiro grau determinou a juntada dos atos constitutivos da empresa (ID 98301579), mas os apelantes, mesmo intimados, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. A juntada dos atos constitutivos apenas na apelação não reverte a extinção, pois a oportunidade para sanar o vício de representação foi concedida e ignorada no momento adequado, ocorrendo a preclusão. A inércia injustificada quanto a este ponto configura abandono da causa e autoriza a extinção nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade da justiça aos apelantes. Mantida a extinção do processo sem resolução de mérito pelo descumprimento da ordem de regularização da representação. Tese de julgamento: "1. Comprovada a insuficiência de recursos por meio de documentos apresentados na fase recursal, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça. 2. A manutenção da inércia quanto à regularização da representação processual, após intimação específica, confirma o abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: Art. 98; Art. 321; Art. 485, III, todos do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001089-06.2025.8.05.0106, em que figuram, como apelantes, M-MAMONI INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM COURO LTDA e IONETE MAMONA DOS SANTOS, e, como apelada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA - SICOOB SERTÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantendo a extinção do processo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)